Tribunal: TJDFT
Processo: 0717723-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717723-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON LUIS DOS SANTOS AGRAVADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilson Luis dos Santos contra a decisão Id. 26146048, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0010531-83.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de requisição de informações à Secretaria de Estado e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido de requisição de informações à Secretaria de Estado e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania sobre se a executada pertence ao seu quadro de servidores porque a pretensão do exequente decorre do interesse na penhora da remuneração da devedora, o que é vedado (CPC, art. 833, IV). Defiro o pedido de pesquisa de endereço em nome da executada." Aduz o Agravante que o Juiz Titular, em decisão anterior, aplicou a jurisprudência do eg. TJDFT e do STJ e deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração mensal da Agravada. Afirma que, no entanto, a penhora não foi concretizada pelo fato de, à época, a Recorrida se encontrar desligada do órgão pagador (Câmara Legislativa DF). Relata que, ao verificar que a Agravada ingressou nos quadros da Secretária de Estado e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, requereu que o referido órgão fosse oficiado para confirmar a situação atual da servidora e penhorar parte do seu salário. Informa que, todavia, o Juiz de Direito Substituto indeferiu o pedido, sob o argumento de que é vedada a penhora de remuneração, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Assevera que “a segurança jurídica dos atos processuais é o que torna a Justiça confiável. No presente caso, no mesmo processo de origem, 02 (dois) Juízes proferiram decisões conflitantes. Não é desconhecido, muito menos vedado, que os Magistrados possam ter entendimentos diferentes, mormente no tocante a entendimentos pessoais”. Requer, assim, o provimento do Agravo de Instrumento para determinar a expedição de ofício à Secretária de Estado e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF, com o intuito de confirmar se mantém vínculo com a Agravada e penhorar parte da sua remuneração. Na decisão Id. 26197345, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (Id. 26955834). Preparo comprovado (Id. 26146046). Decido. Como se sabe, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade de partes e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). O interesse recursal exige necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido recursal restringe-se à expedição de ofício ao empregador - Secretaria de Estado e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, órgão vinculado ao Governo do Distrito Federal - para que se verifique a existência de vínculo empregatício com a Agravada que possibilite eventual penhora de valores. No caso, ausente o interesse recursal, porquanto as informações solicitadas podem ser obtidas em simples consulta ao portal de transparência do Distrito Federal, sem que seja apreciada direta e primariamente pelo Judiciário. Desse modo, não havendo outros pedidos a serem analisados, falta ao Agravante interesse recursal. Em razão do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora